Tribunal: TJSP
Processo: 1010733-23.2015.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo Regimental. Decisão agravada que indeferiu a assistência judiciária à empresa agravante e concedeu o prazo de 05 dias para o recolhimento do preparo.

Alegação de hipossuficiência na apelação. Apelante que está em recuperação judicial. Apresentação de documentos que demonstram a ausência de lucro. Insuficiência.

Recurso parcialmente provido para conceder o prazo de 05 dias para a

Ementa:
Agravo Regimental. Decisão agravada que indeferiu a assistência judiciária à empresa agravante e concedeu o prazo de 05 dias para o recolhimento do preparo.

Alegação de hipossuficiência na apelação. Apelante que está em recuperação judicial. Apresentação de documentos que demonstram a ausência de lucro. Insuficiência.

Recurso parcialmente provido para conceder o prazo de 05 dias para a apresentação dos documentos (balancetes e declaração de imposto de renda), sob pena de deserção do recurso.